Tribunal: TJPA
Processo: 0802977-91.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802977-91.2025.8.14.0000

AUTOR: JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA

REU: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VILMA LUCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802977-91.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

REQUERENTE: JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: ALDA HELOÍSA T. TOLEDO - OAB/PA 7.133 E JEORGE LIMA CARVALHO – OAB/PA 36.187

REQUERIDO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA 8.201-A, JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-A E MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA – OAB/PA 24.143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSÃO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES RESCISÓRIAS. CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
José de Arimateia Pereira da Silva
contra decisão monocrática que inadmitiu ação rescisória proposta para desconstituir decisão transitada em julgado que reconheceu imissão na posse em favor de
Belo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
O agravante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, alegando nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação válida e da não participação do Ministério Público, bem como cerceamento de defesa e desconsideração dos moradores da área objeto de interdito possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de citação válida e de suposta irregularidade na condução do processo originário configura hipótese de cabimento de
ação rescisória
, nos termos do art. 966 do CPC, ou se se trata de vício a ser impugnado por meio de
ação anulatória autônoma (querela nullitatis)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
ação rescisória
constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, ao rejulgamento da causa, não se confundindo com recurso, pois inaugura nova relação processual voltada à impugnação da coisa julgada. Nesse sentido, a doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
esclarece que a ação rescisória pressupõe a existência de decisão coberta pela coisa julgada e exige o enquadramento da pretensão em uma das hipóteses legais de rescindibilidade.

4.

O
rol de hipóteses do art. 966 do CPC é taxativo
, devendo ser interpretado restritivamente, em razão da natureza excepcional da ação rescisória, que visa preservar a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

5.

A jurisprudência reafirma essa compreensão ao estabelecer que a ação rescisória somente é admissível quando demonstrada uma das hipóteses expressamente previstas na legislação processual, vedada interpretação extensiva do rol legal (TJMG, AR nº 1.0000.24.055382-6/000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 08.05.2025).

6.

A
ausência de citação válida
constitui vício grave relacionado à própria validade do processo, caracterizando situação denominada pela jurisprudência como
transrescisória
, que deve ser impugnada por meio de
ação anulatória ou querela nullitatis
, e não por ação rescisória (TJMG, AR nº 1.0000.19.122732-1/000, Rel. Des. Renato Dresch, j. 02.07.2020).

7.

No caso concreto,
José de Arimateia Pereira da Silva precisa compreender o quadro jurídico da ação rescisória que, por não ser recurso, mas ação autônoma de impugnação de decisão afetada pela coisa julgada, obriga-se a observar a taxatividade do rol do art. 966 do CPC, somada aos requisitos e pressupostos objetivos e subjetivos de validade
.

8.

Os argumentos apresentados pelo agravante
não fragilizam esse cenário jurídico
, pois reiteram alegações de nulidade processual e críticas à condução do processo originário, inclusive quanto à atuação do julgador, da Defensoria Pública e do Ministério Público, circunstâncias que
não se enquadram nas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC
, motivo pelo qual foi inadmitido o processamento da ação rescisória.

9.

Diante da ausência de enquadramento da pretensão nas hipóteses legais de rescindibilidade,
mantém-se a decisão monocrática que rejeitou a petição inicial da ação rescisória
, uma vez que o agravo interno limita-se a repetir argumentos já enfrentados e incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória possui natureza de ação autônoma de impugnação e somente é admissível quando a pretensão se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

2.

A alegação de ausência de citação válida configura vício processual que deve ser discutido por meio de ação anulatória ou querela nullitatis, não constituindo fundamento, em regra, para o ajuizamento de ação rescisória.

3.

A repetição de argumentos incapazes de afastar a ausência de enquadramento da demanda nas hipóteses do art. 966 do CPC impõe a manutenção da decisão que inadmite a ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, 975, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ação Rescisória nº 1.0000.24.055382-6/000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 08.05.2025; TJMG, Ação Rescisória nº 1.0000.19.122732-1/000, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802977-91.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

REQUERENTE: JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: ALDA HELOÍSA T. TOLEDO - OAB/PA 7.133 E JEORGE LIMA CARVALHO – OAB/PA 36.187

REQUERIDO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA 8.201-A, JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-A E MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA – OAB/PA 24.143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 32265485) que inadmitiu a Ação Rescisória forte a taxatividade do artigo 966 do CPC.

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;

b.

nulidade dos atos processuais por ausência de citação e não participação do Ministério Público ensejando cerceamento de defesa e

c.

julgador, Ministério Público e Defensoria Pública que ignora os moradores da área, objeto do interdito possessório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33621350).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 34410516).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802977-91.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

REQUERENTE: JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: ALDA HELOÍSA T. TOLEDO - OAB/PA 7.133 E JEORGE LIMA CARVALHO – OAB/PA 36.187

REQUERIDO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA 8.201-A, JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-A E MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA – OAB/PA 24.143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio destacando os pressupostos específicos da Ação Rescisória insertos no
artigo 966 do CPC:

Art. 966
. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

À admissão da Ação Rescisória, os requisitos ou pressupostos específicos estão alistados na disposição acima, que devem ser observados restritivamente ante sua natureza jurídica enquanto ação autônoma de impugnação e não de recurso.

Leonardo Carneiro da Cunha:

57. Conceito e natureza jurídica
. A ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, diferentemente do recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo. O pedido de rescisão é sempre desconstitutivo; o pedido de rejulgamento assume a natureza que a causa originária, que se pretende rejulgada, tiver: declaratório, constitutivo, condenatório.

58. Pressupostos específicos para a ação rescisória
. Além da observância dos pressupostos processuais gerais de validade (como o interesse, a legitimidade e a competência, por exemplo), para que se admita a ação rescisória são necessários: a) uma decisão judicial rescindível; b) o enquadramento da situação em uma das hipóteses de rescindibilidade, que estão relacionadas no art. 966, no § 15 do art. 525, no § 8º do art. 535 ou no art. 658.
[1]

Em linhas mais simples. O rol do artigo 966 do CPC é taxativo e inadmite interpretação extensiva.

Nesse sentido.

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - OFENSA À COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I - Não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando comprovado, pela parte autora da ação rescisória, o trânsito em julgado da sentença/acórdão rescindendo.

II - Nos termos do artigo 975, caput do Código de Processo Civil c/c Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, o direito de propor a ação rescisória se extingue em 02 (dois) anos, contados estes do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

III - Não transcorrido o mencionado prazo bienal, fica afastada a prejudicial de mérito, decadência.

IV - A ação rescisória visa desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, quando se verificar a ocorrência de algum dos vícios de anulabilidade previstos no artigo 966 do CPC, cujo rol é taxativo, não admitindo interpretação extensiva.

V - Deve ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgado, quando presente ofensa à coisa julgada.

VI - Inexistindo dano processual e não havendo enquadramento nas hipóteses do artigo 80 do CPC, descabe falar-se em condenação de quaisquer das partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.24.055382-6/000, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)Destaquei.

Caso concreto.

JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA
debate a inexistência de citação a invalidar a imissão na posse em prol de
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
cuja discussão não pertence à Ação Rescisória forte na taxatividade do rol do artigo 966 do CPC, desaguando, minimamente, em um pedido anulatório acaso presentes seus pressupostos de admissão e procedibilidade material, inclusive.

Compreensão jurisprudencial que ora colaciono:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA - DIVÓRCIO - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DA CITAÇÃO - REVELIA - INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - QUERELA NULLITATIS - CABIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCEDIMENTO QUE NÃO CORRESPONDE A NATUREZA DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO.
- As hipóteses de admissibilidade de ação rescisória consta do rol taxativo do art. 966 do CPC, reservada a decisões de mérito transitadas em julgado, assim como decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a nova propositura da demanda ou discorram sobre a admissibilidade do recurso correspondente.

- A ausência de citação válida é pressuposto de validade do processo, constituindo violação manifesta de norma jurídica, que se sujeita à ação anulatória e não rescisória
.
- O vício de citação com revelia e réu ausente é um dos vícios mais graves, denominado de situação transrescisória, que não se submete ao prazo decadencial, porque o julgado não pode transcender aos limites subjetivos da lide. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.19.122732-1/000, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/07/2020).Negritei.

Ante o exposto, inadmito a Ação Rescisória por rejeitar a inicial segundo fundamentos ora delineados.

Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e verba honorária na ordem de 20%(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, atendendo aos ditames do artigo 98, § 3º do CPC.

P.R.I.Cumpra-se.

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1476. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 dez. 2025.

JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA
precisa compreender o quadro jurídico da Ação Rescisória que, por não ser recurso, mas ação autônoma de impugnação de

decisão afetada

pela coisa julgada, obriga-se a observar a taxatividade do rol 966 do CPC que se soma aos requisitos e pressupostos objetivos e subjetivos de validade.

Os argumentos que apresentou não fragilizaram esse cenário que, somada às

pontuações acerca da

presidência do julgador e atuação da Defensoria Pública e Ministério Público, autorizaram-me a inadmitir o processamento e julgamento da Ação proposta.

Portanto, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 16/04/2026